Tribunal: TJDFT
Processo: 0725070-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725070-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LEAO LTDA - ME, EDMILCO BARBOSA DA SILVA, MARIA EDILMA DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutelas de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 130319373), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LEAO LTDA - ME, EDMILCO BARBOSA DA SILVA e MARIA EDILMA DE SOUSA RODRIGUES, indeferiu o pedido do banco agravante para a inclusão do nome da parte executada, ora agravada, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), por reputar ausentes os pressupostos autorizadores da medida postulada. O agravante recorre da aludida decisão, aduzindo que “[a]pós o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Agravados, nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e, e-RIDF, o Agravante não logrou êxito em obter a satisfação do seu crédito. Por isso, visando satisfazer o débito executado, o Agravante requereu a pesquisa de bens e inclusão do nome dos Agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), no sentido de possibilitar a localização de imóveis bens dos Executados de penhora.” Tal pedido fora indeferido pelo Juízo a quo. Destaca que “[...] não pode o ora Agravante permanecer inerte ante o indeferimento da consulta ao sistema CNIB para referida busca de bens, pois o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica o queafeta diretamente a economia do país.” Afirma também que a decisão agravada “[...] viola os artigos 4o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, eis que contraria os preceitos de cooperação, razoabilidade, efetividade e promoção da resolução satisfatória da demanda por quitação do débito executado.” (ID 21293856) Defende que a “(...) decisão proferida pelo Juízo a quo, encontra-se equivocada, eis que, conforme entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a utilização do sistema CNIB poderá ser requerida pelo credor após o emprego de pesquisas com maior eficiência a satisfação do crédito exequendo.” Tece argumentos acerca do preenchimento no caso vertente dos requisitos das tutelas de urgência vindicadas neste recurso. Ao cabo, requesta que “(...) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de registrar indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária;”. No mérito, requer a completa reforma da decisão recorrida. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 37757501 e 37757499), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão das tutelas de urgência requeridas nesta pretensão recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pelo banco agravante capaz de justificar os provimentos provisórios almejados. Consoante sabido e consabido, o sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Como cediço, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor. Nesse descortino, se revela ineficaz a pretensão do agravante e sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, ainda que considerados os vetores constantes nos arts. 4o, 6o e 8o do CPC, tem-se que a teleologia de tais premissas indutoras das condutas processuais ampara a sua utilização, pelas partes, como instrumento destinado a transformar o Poder Judiciário em único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. Sobreleva evidenciar, por oportuno, que, a despeito de o ordenamento jurídico pátrio admitir a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial, essas medidas devem ser utilizadas de forma subsidiária, o que não ocorre na hipótese em exame, mormente porque o sistema CNIB não se destina precipuamente à busca de patrimônio da parte executada. Esse entendimento encontra amparo na moderna, farta e remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça. A ver, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNID. DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. CONSULTA EXTRAJUDICIAL.DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. Possui o propósito de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. 2.Referido sistema não se destina à pesquisa de patrimônio de devedores ou à penhora de bens em processo cível, ante a ausência de previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Ademais, é possível solicitar o acesso às informações inscritas na CNIB,mediante o pagamento de emolumentos, diretamente ao cartório extrajudicial.Não há necessidade de intervenção judicial para esse fim. Precedentes do TJDFT. 3. No presente caso,não merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens, para fins de satisfação do crédito exequendo, da agravada por meio do sistema CNIB. 4. Recurso conhecido enão provido. (Acórdão 1388859, 07272835320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS NO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR. HIPÓTESES LEGAIS. PEDIDO DE PESQUISA NO SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. As informações constantes do banco de dados da CNIB ou SREI são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1285928, 07220674820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1285631, 07090764020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RASTREIO DE BENS PELO SISTEMA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRESSUPOSTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. 1. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda. 2. Frustrados os procedimentos regulares típicos para garantir o crédito, tais como Bacenjud, Infojud e Renajud, é possível, de modo geral e abstrato, a adoção de medidas coercitivas atípicas como forma alternativa de forçar o devedor a adimplir a dívida, desde que: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; b) adotada em caráter subsidiário e por meio de decisão fundamentada; c) observado o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Precedente (STJ, REsp 1782418/RJ). 3. O desatendimento dos referidos pressupostos, bem como a inexistência de demonstração de efetividade prática de medidas de coerção psicológica, a serem aferidas no caso concreto, inviabiliza a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o rastreio de bens pelo sistema CNIB. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293287, 07178939320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. PESQUISA VIA ACESSO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESTINAÇÃO DO CADASTRO. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM SEDE JUDICIAL. DESVIRTUAMENTO. APURAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1287081, 07198321120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS ? CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS ? SREI. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens imóveis em nome do devedor via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). 2. Criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi desenvolvida no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional. 3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por sua vez, visa facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 4. O acesso às informações constantes dos sistemas CNIB e SREI poderá ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1293808, 07240663620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir medidas liminares pleiteadas. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO COMO O DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Diante da situação fático-processual que brota dos autos de origem, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o, etc.), FACULTO À PARTE AGRAVANTE OPORTUNIDADE PARA, NO PRAZO DE ATÉ 15 (DIAS) DIAS, APRESENTAR ENDEREÇO(S) ATUALIZADO(S) DA PARTE AGRAVADA, de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados a estes autos, para evitar, com isso, eventuais óbices ou nulidades. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator